Tribunal: TJMT
Processo: 0023717-76.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023717-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SHUNJI NOMURA - CPF: 766.160.378-00 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 080.787.501-53 (APELADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO DECISÓRIO CONTRADITÓRIO – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA FÁTICA – PROVA ORAL CAPAZ DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Constitui proposições incompatíveis entre si, e que vulneram o devido processo legal,
a dispensa da fase instrutória, com indeferimento do pedido de produção de prova, e o julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, sob fundamento de que a parte não fez prova a sustentar a pretensão deduzida. 2. . Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrada de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la. 3. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria fática, cuja demonstração não se restringe à provas documentais, não se admite o imediato julgamento da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0023717-76.2016.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ SHUNJI NOMURA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 23717-76.2016.811.0041 - Código 1131654), ajuizada pelo apelante contra LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO FILHO, julgou o pedido improcedente, por entender que, “
ante a distribuição legal do ônus da prova, cabia ao autor ter demonstrado que os danos decorreram de fato imputável apenas ao réu, mas desse ônus não se desincumbiu
” (cf. Id nº 36086480).

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, impedindo-o de produzir a prova testemunhal que entende ser imprescindível à justa solução da lide, já que as testemunhas poderão perfeitamente confirmar que a casa que lhe foi dada pelo réu/apelado, como forma de pagamento dos serviços prestados durante anos, foi destruída em decorrência do desabamento de um “
muro limítrofe construído pelo apelado de forma irregular
”, o que ensejou os diversos danos materiais e morais aqui reclamados.

Diz, ainda, que é inegável que a matéria controvertida nos autos é fática, tanto é que não haveria outro modo de provar os danos morais sofridos a não ser pela prova oral, enfatizando que esta servirá para “e
sclarecer, dentre outros pontos, que a culpa pelo sinistro foi do apelado que fez uma obra totalmente irregular, fato que levou ao desabamento do muro sobre a sua casa
”.

Sustenta que é evidente que o réu/apelado cometeu ato ilícito, já que foi o responsável pela edificação irregular que caiu e destruí a sua residência, e, nesse sentido, argumenta que, “
se a sua casa foi destruída, dúvida não há de que a mesma tem que ser reconstruída, assim, quem deu azo à destruição, no caso o apelado, deve ser condenado a indenizar os gastos e prejuízos que causou

ao imóvel
”, além de ressarcir os gastos com alugueis e o abalo psicológico sofrido com o lamentável episódio.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, cassada a sentença apelada; alternativamente, pede a procedência do pedido indenizatório por danos materiais e morais (cf. Id nº 36089015).

O apelado apresentou contrarrazões de Id nº 36089018, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,
14 de maio
de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis a síntese do litigio nos termos da sentença:

O autor narra que trabalhou para o réu por vinte anos numa chácara de propriedade deste, sendo que findo o liame laboral, o réu ofereceu como compensação pelo período de trabalho imóvel para que fixasse residência.

Alega que passou a morar no referido imóvel, porém, em 04/01/2016, as fortes chuvas que caíram nesta Capital fizeram com que o muro limítrofe entre os imóveis vizinhos cedesse, caindo sobre o imóvel do autor, provocando perdas materiais de grande monta.

Alega que a defesa civil realizou vistoria na área concluindo que o sinistro se deu pelo excesso de aterramento e pela canalização irregular de um córrego que fluía entre os dois imóveis, e que, em razão do desabamento, a casa ficou em estado deplorável, sendo condenada pela defesa civil, e, após, demolida pelo réu.

Diz que, em consequência do sinistro, teve que pagar aluguel de outro imóvel, em valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais, e requereu a condenação do réu a pagar a titulo de indenização por perdas e danos materiais no importe de R$ 96.005,00, referentes aos materiais de construção, produtos minerais e móveis que guarneciam o domicilio, bem como o valor de R$ 5.250,00, referente aos alugueis, além de danos morais no importe de R$ 50.000,00.

(...)

Contestação apresentada às fls. 44/49.

Impugnação à contestação de fls. 70/73.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 74), ocasião em que o autor pleiteou a produção de prova testemunhal, documental, oral e pericial (fls. 75) e o réu informou que não possui interesse na produção de provas (fls. 80).”

Em sucinta decisão saneadora, o MM. Juiz indeferiu o pedido do autor de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do réu, por considerar que as provas existentes nos autos são suficientes ao julgamento da lide, sendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo porque a especificação de provas feita pelo autor se deu de modo vago e genérico (cf. Id nº 36086475).

Então, dispensada a fase instrutória, sobreveio a sentença de improcedência do pedido apoiando-se nos seguintes fundamentos:

“Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, e ainda inexistindo preliminares suscitadas, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende o autor (...) ser indenizado por danos materiais que alega ter experimentado em decorrência da queda de um muro construído pelo réu de maneira irregular e danos morais por ter sido colocado em risco a sua integridade.

O réu, por sua vez, aduz que as fortes chuvas acarretaram na queda do muro em questão, sendo que a casa é de sua propriedade, e o autor apenas residia lá por uma questão de cortesia.

Diante da documentação carreada aos autos, é possível constatar que o autor foi empregado do réu, sendo que, em 02/01/1992, o autor declarou que estaria “morando temporariamente e ocupando a casa residencial localizada no Loteamento São Francisco, antigo “Quebra Ponte”, Distrito de Coxipó da Ponte, com área equivalente a 15.642,00m2”, e, ainda, reconheceu o direito de propriedade do Sr. Luiz Antonio de Araujo Filho, conforme Declaração de fls. 68/69.

Sendo assim, assiste razão ao réu quando afirma que o imóvel é de sua propriedade, motivo pelo qual não há falar em indenização consistente na reconstrução da residência onde o autor morava.

Destarte, no caso, não há prova judiciária que esclareça, com segurança, o nexo causal, mas apenas documentos produzidos unilateralmente pelo autor.

Embora o relatório de fls. 24/26 forneça alguns esclarecimentos sobre os fatos, não é conclusivo a respeito da responsabilidade das partes pelo ocorrido, de modo que ainda paira algum grau de incerteza sobre a quem se deve imputar a responsabilidade pela queda do muro divisório.
E, nesse caso, a dúvida milita em favor do réu. Ante a distribuição legal do ônus da prova, cabia ao autor ter demonstrado que os danos decorreram de fato imputável apenas ao réu. Mas desse ônus não se desincumbiu
.

(...)

Ausente a comprovação do nexo causal, é forçoso reconhecer que não vinga a pretensão indenizatória, entendendo-se que o autor não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito.” (cf. Id nº 36086480 -
destaquei
).

Como se vê dos trechos acima destacados, em linhas gerais, o raciocínio decisório pautou-se no fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, não demonstrando a existência de nexo causal entre o comportamento do réu e os danos reclamados, ou seja, trocando em miúdos, a parte não apresentou e nem produziu provas dos fatos constitutivos do seu direito. Ocorre que, ao contrapor a premissa adotada no julgado com a dispensa da fase instrutória, que impediu o autor de produzir as provas de seu interesse, parece-me inequívoco que não há outra conclusão a não ser falta de congruência e contradição das proposições decisórias.

Ora,
não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória, julga
ndo

antecipadamente
a lide
, o juiz conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que
a parte n
ão se desincumbiu do seu ônus de prova
, pois,
se o magistrado convoca os autos para julgamento
imediato,

ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque
entende que as provas
dos autos
contemplam todos os aspectos
fáticos
e jurídicos necessários à solução da lide
,
afastando eventuais
dúvidas em favor ou desfavor
das respectivas pretensões ou óbices.

Lembro que a previsão legal do juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, no que toca ao presente caso, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

Não
se
discut
e,
aqui, a possibilidade de sucesso e nem mesmo a probabilidade do direito vinculada à pretensão indenizatória d
o
autor/apelante, pois, antes de
qualquer juízo quanto à questão, em se tratando de matéria de fato, em que, abstratamente, a prova oral pode influenciar significativamente para o desate da lide, esclarecendo aspectos controvertidos e avalizando a versão de uma parte em detrimento da outra contrária, deve ser
oportunizado a
produção de
prova
, rejeitando-se somente as que se mostraram inócuas ou irrazoaveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ter sido oportunizado à parte a manifestação sobre a questão.

Admito, pois, que o indeferimento do pedido de
produção de prova oral
, seguido por sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova a sustentar o pedido, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, e consubstancia-se em cerceamento do direito de defesa.

Portando, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo ser oportunizado à parte autora a produção da prova de seu interesse.

Custas pel
o
apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020